Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734994-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao requerimento de ID 30522376. Eventual ordem de levantamento de caução deve ser requerida junto ao Juízo de origem, instancia onde o ato fora efetivamente realizado. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 09:49:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador